Tribunal: TJPA
Processo: 0800228-92.2021.8.14.0501
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800228-92.2021.8.14.0501

APELANTE: ROBSON MARCELO DA SILVA YAMADA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. LATROCÍNIO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. DESPROPORCIONALIDADE DOS MEIOS UTILIZADOS PARA REPELIR SUPOSTA IMPORTUNAÇÃO. INVIABILIDADE DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES. ANIMUS FURANDI. EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. ÓBICE NA REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL NA SEGUNDA FASE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

-
Inconteste que o dispositivo legal estabeleceu o preenchimento de requisitos específicos para a configuração da legítima defesa, a saber: agressão injusta, atual ou iminente; defesa de direito próprio ou de terceiro; repulsa com os meios necessários e ao alcance do agente; uso moderado de tais meios; animus de se defender da agressão.
In casu
, a vítima recebeu 10 (dez) golpes de faca, conforme o Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver. Ou seja, demonstrado está que, em nenhum momento, o recorrente se utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão alegada, dada a quantidade de golpes desferidos contra a vítima e a região letal em que foi atingida, inviável é o reconhecimento da excludente da ilicitude.

- O delito de latrocínio possui natureza complexa e se consuma quando a subtração implica emprego de violência que resulte em morte ou lesão corporal. Restando constatados na conduta do acusado o animus furandi, impossível a desclassificação para o crime de homicídio simples. Por fim, do mesmo modo, não prospera a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, pois o ora recorrente não só poderia, como deveria ter agido de maneira diversa, e não revidar qualquer suposta atitude da vítima de forma tão violenta, no caso, por meio de 10 (dez) facadas em regiões vitais.

-A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é

uma

operação

aritmética,

mas

sim, um exercício de discricionariedade

vinculada,

devendo o magistrado eleger a sanção que

melhor

servirá

para

a

prevenção

e

repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie. Assim, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, já que a circunstância judicial apontada como negativa foi devidamente motivada, apresentando-se coerente e razoável.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade,
em CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO. Nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará – assinatura digital.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO –
Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por
ROBSON MARCELO DA SILVA YAMADA,
id 6838494 - Pág. 1, por intermédio de Defensor Público, impugnando a r. sentença proferida, em id 6838492 - Pág. 1/ss , pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Distrital de Mosqueiro/PA,

que o condenou a pena de
20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa,
fixado o
regime inicial de cumprimento de pena fechado
, pela prática do crime descrito no
art. 157, §3º, inciso II,
do
Código Penal (Latrocínio).

Consta da denúncia, em id 6838199:

"(...) Consta da apuração policial em anexo que, na noite de 18 de fevereiro de 2020, o acusado ROBSON MARCELO DA SILVA YAMADA matou a vítima José Ribamar de Oliveira Ximenes para roubar-lhe um aparelho celular SAMSUNG A10.

As investigações iniciaram em 20/02/2020, quando, por volta das 16h50, o corpo da vítima José Ribamar de Oliveira Ximenes foi encontrado no interior da casa onde trabalhava como caseiro, localizada na Passagem Atlanta nº 84, próximo ao Hospital Geral de Mosqueiro, bairro Praia Grande, neste Distrito.

O proprietário da casa informou que deixara a vítima em sua casa apenas para tomar conta do imóvel, mas sempre mantinha contato com a mesma, por telefone. Ocorre que passaram-se dois dias e a vítima não atendia aos telefonemas, de forma que pediu a uma terceira pessoa que fosse ao local verificar o motivo do silêncio de José Ribamar. Assim, o corpo dele foi descoberto.

O corpo da vítima encontrava-se no interior da casa, mais precisamente no banheiro, com diversos ferimentos de golpe de facas. O imóvel encontrava-se em completa desordem, bem característico de que houvera uma luta corporal entre vítima e seu algoz, que culminou com a morte daquela.

Durante as diligências chegou ao conhecimento da polícia que vítima possuía um aparelho celular SAMSUNG A10 e que o mesmo não foi encontrado na casa. Era por meio desse aparelho que o proprietário da residência conversava com a vítima.

Ao localizar o referido aparelho do Bairro São Brás, em Belém, o possuidor relatou à Polícia que havia adquirido o aparelho no dia 19/02/2020, de um casal de jovens, sendo eles o Denunciado ROBSON MARCELO e sua companheira LUZIENE. Após descrever as características físicas dos mesmos, destacou que ambos haviam dito que estavam vendendo o aparelho porque pretendiam viajar para o Estado do Maranhão.

Assim, a Polícia conseguiu localizar o acusado no estado vizinho e, ao interrogá-lo, ROBSON MARCELO confessou ter matado a vítima, alegando que o fez porque a vítima lhe oferecera dinheiro para manter relações íntimas com ele. Alegou que foi até a casa da vítima após ter recebido uma proposta por parte da mesma de prestação de serviços de manutenção em uma bomba d’água, ajustando o valor do serviço na quantia de R$ 20,00 (vinte reais), mas ao chegar na residência passou a ser assediado pelo falecido, o qual se despiu e começou a fazer, textuais, “ENXERIMENTO, SALIÊNCIA”. Por fim, aduziu que furtou o celular da vítima com intenção de vendê-lo pois sabia da possibilidade de ser descoberto pelo crime e dirigiu-se até o São Brás com sua esposa para realizar a venda e fugir para o Maranhão (...)".

Inconformado com a condenação, o recorrente em suas razões recursais, em id 9668863, pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude correspondente à legítima defesa prevista no art. 25 do CPB e alternativamente a excludente de culpabilidade referente à inexigibilidade da conduta diversa.

Subsidiariamente requer a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de homicídio simples privilegiado. Por fim, no caso de manutenção da condenação pelo crime de latrocínio, requer a revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legalmente previsto para a conduta praticada. Por fim, requer o reconhecimento da confissão e menoridade para atenuar a pena, nos termos o Art. 545 do STJ, e afastamento do óbice contido na Súmula 231 do STJ.

Em contrarrazões, em id 9668920 - Pág. 1/10, o r. do Ministério Público de 1º Grau manifestou-se conhecimento e improvimento recursal, para que seja mantida a sentença em todos os efeitos.

Por fim, determinada a remessa ao Órgão Ministerial de 2º Grau, em id 10263937 - Pág. 1/12, foi apresentado parecer da lavra do Procurador de Justiça,
Dr. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES,
que se pronunciou pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso interposto pela Defesa.

É o relatório.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa.

Consoante relatado, o recorrente, em suas razões recursais, em id 9668863, pugna pelo reconhecimento da excludente de ilicitude correspondente à legítima defesa prevista no art. 25 do CPB e alternativamente a excludente de culpabilidade referente à inexigibilidade da conduta diversa.

Subsidiariamente requer a desclassificação do crime de latrocínio para o delito de homicídio simples privilegiado. Por fim, no caso de manutenção da condenação pelo crime de latrocínio, requer a revisão na dosimetria da pena, a fim de que a pena-base seja fixada no patamar mínimo legalmente previsto para a conduta praticada, bem como requer o reconhecimento da confissão e menoridade para atenuar a pena, nos termos o Art. 545 do STJ, e afastamento do óbice contido na Súmula 231 do STJ.

Para saber se procede as teses de absolvição, deve-se fazer uma análise de todo cotejo fático-probatório constante no processo.

Inicialmente, a Defesa, diante das provas produzidas em sede de instrução, tanto em fase policial como em fase processual, aduz que a conduta do apelante nada mais é do que definido pela excludente de ilicitude, qual seja, legítima defesa.

Continua afirmando que o recorrente foi até a casa da vítima com intuito de fazer um serviço, e foi surpreendido com importunações sexuais e tentativas de abusos por parte da vítima, o que o levou a reagir, forçando para

cessar o que estava acontecendo com um soco no peito para que a suposta vítima para que se afastasse e pudesse sair da casa. Entretanto, a agressão não foi o suficiente.

Narra que a vítima partiu para cima do acusado com um gargalo de uma garrafa quebrada, e os dois, por alguns minutos, ficaram em uma luta corporal que resultou em várias lesões à vítima. Implorando para sair da casa, e com medo das consequências, pegou o celular que estava em cima da mesa e fugiu.

Conclui que tudo o que foi dito, nada mais é do que um fato provocado pela própria vítima. Em nenhum momento o acusado teve o dolo de produzir o resultado morte. Ele só queria sair do local. O réu não escondeu a verdade em nenhum momento do depoimento. Não se pode questionar que era permitido ao acusado que se valesse da autotutela, cabendo agora apreciar que todos os requisitos da legítima defesa se encontram presentes no quadro fático. Além disso, deve-se levar em conta a situação de perigo gerada no espírito de quem se defende. Seria demais exigir que alguém tenha de aguardar algum ato de hostilidade manifesto, pois essa espera lhe poderia ser fatal.

Assim, a tese de absolvição alegando ter agido o recorrente sob o manto da legítima defesa não merece prosperar.

O Código Penal, em seu art. 23, elenca as hipóteses de exclusão da ilicitude, estabelecendo que inexiste crime quando o agente pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular de direito.

Acerca da legítima defesa, o art. 25 do mesmo Diploma Repressivo dispõe que “
entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem
”.

Inconteste que o dispositivo estabeleceu o preenchimento de requisitos específicos para a configuração da legítima defesa, a saber: agressão injusta, atual ou iminente; defesa de direito próprio ou de terceiro; repulsa com os meios necessários e ao alcance do agente; uso moderado de tais meios;
animus
de se defender da agressão.

In casu,
a vítima recebeu 10 (dez) golpes de faca, conforme o Laudo de Levantamento de Local de Crime com Cadáver, sendo uma na região parietal esquerda, uma na região parietal direita, uma na região mandibular direita, uma na região mandibular esquerda, duas na região lateral esquerda do pescoço, uma na região supraclavicular direita, duas na região mamaria direita e uma na região escapular direita (Id. Num. 6838482 - Pág. 1 a 31).

Ou seja, demonstrado está que, em nenhum momento, o recorrente se utilizou moderadamente dos meios necessários para repelir a agressão alegada, dada a quantidade de golpes desferidos contra a vítima e a região letal em que foi atingida, inviável é o reconhecimento da excludente da ilicitude.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. LATROCÍNIO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE HOMICÍDIO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA. DESCABIMENTO.

I - Comprovado nos autos que a violência empregada pelo apelante, com a intenção de produzir a morte do ofendido, visava assegurar a execução de crime contra o patrimônio, correta a condenação pela prática de latrocínio, não havendo que se falar em desclassificação para crime doloso contra a vida.

II - É consabido que age "em legítima defesa quem, usando moderamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem" (art. 25 do CP) e que o estado de pânico que retira a capacidade do agente em atuar racionalmente, atrai o chamado excesso exculpante.

III - Não demonstrada a existência de injusta agressão, atual ou iminente, tampouco o emprego dos meios necessários para supostamente afastá-la, inviável o reconhecimento da excludente de ilicitude.

IV - Recurso conhecido e desprovido.

(TJDFT. Acórdão 1173523, 20170510091388APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, , Revisor: JESUINO

RISSATO,

3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 23/5/2019, publicado no DJE: 29/5/2019. Pág.: 4594/4614)

Constam nos autos os seguintes depoimentos que demonstram que a versão dos fatos apresentada pela Defesa se encontra isolada dentro do bojo probatório:

A Sra. MARIA DO SOCORRO, avó do Apelante, relatou que, no dia seguinte, logo ao acordar, percebeu que ROBSON MARCELO e sua companheira LUZIENE não se encontravam em casa, instante em que perguntou por ele. Na oportunidade, ELEN PATRÍCIA informou que ambos haviam ido embora e que viu ROBSON sujo de sangue. Quando soube que ROBSON e sua companheira LUZIENE foram embora, a depoente afirmou que chegou a pensar que isso se devia ao fato de ele não ser bem quisto por ninguém da casa, já que não aceitam a sua vida pregressa. Sabiam que o réu é usuário de drogas e, habitualmente, subtrai objetos das pessoas. Inclusive, dias antes, ele subtraiu o celular da prima, fato que foi registrado pela família na Delegacia.

MARIA DO SOCORRO relatou também que, pela manhã, no dia que ROBSON e esposa foram embora sem se despedir, tomou conhecimento da morte da vítima, que era conhecida da família pois trabalhava como caseiro para a família do marido de sua sobrinha. Em seguida, recebeu a visita de agentes policiais, os quais fizeram perguntas sobre ROBSON. Por fim, soube que o réu vendeu o aparelho celular da vítima em Belém e, com o dinheiro, comprou uma passagem para o Maranhão.

A testemunha ALEXANDRE PEREIRA DA COSTA, pessoa para quem ROBSON vendeu o aparelho da vítima, perante o Juízo, declarou que estava em São Brás, quando foi abordado por ROBSON, o qual trazia consigo um aparelho celular, que ofereceu à venda, sob o pretexto que precisava comprar passagens para viajar ao Maranhão.

Assim, ficou evidenciado que o dolo

manifesto foi o de subtrair coisa alheia móvel, e para se cumprir o intento, houve o extermínio da vida da vítima. E, pelos depoimentos expostos, bem como a confissão do ora recorrente, e demais documentos, externalizado está o crime de latrocínio consumado. Constando ainda que o aparelho celular da vítima foi subtraído pelo recorrente e vendido a terceiro, bem como há histórico de que réu é usuário de drogas e, habitualmente, subtrai objetos das pessoas. Inclusive, dias antes, ele subtraiu o celular da prima, fato que foi registrado pela família na Delegacia.

delito de latrocínio possui natureza complexa e se consuma quando a subtração implica emprego de violência que resulte em morte ou lesão corporal. Restando constatados na conduta do acusado o animus furandi, impossível a desclassificação para o crime de homicídio simples.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - ANIMUS FURANDI - PRESENÇA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO SIMPLES - IMPOSSIBILIDADE - CRIME FORMAL - ATOS DE EXECUÇÃO EXAURIDOS - ARREPENDIMENTO EFICAZ - FRAÇÃO DE AUMENTO DA PENA-BASE - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Pelo extenso e rico acervo probatório produzido, notadamente os relatos firmes e coerentes de testemunhas, em total consonância com as demais provas produzidas no curso da investigação, impossível acatar o pleito absolutório.

O delito de latrocínio possui natureza complexa e se consuma quando a subtração implica emprego de violência que resulte em morte ou lesão corporal. Restando constatados na conduta do acusado o animus furandi, impossível a desclassificação para o crime de homicídio simples. "O instituto do arrependimento eficaz e da desistência voluntária somente são aplicáveis a delito que não tenha sido consumado." (AgRg no REsp 1549809/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 02/02/2016, DJe 24/02/2016). O delito de ocultação de cadáver a consumação ocorre com a realização da conduta de destruir, subtrair, ou ocultar cadáver, tratando-se de crime formal, de consumação antecipada. Portanto, o fato de ter noticiado às autoridades policiais o local onde o corpo da vítima foi enterrado não constitui hipótese de arrependimento eficaz, visto que o delito já estava exaurido em seus atos de execução. A fixação da pena-base deve observar as balizas do art. 59 do CP, bem como os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, mostrando-se excessiva a fração que resulta em pena-base que alcança o montante máximo da pena abstrata cominada para o delito, quando avaliadas em desfavor do acusado três das oito circunstâncias judiciais. (TJMG - Apelação Criminal 1.0686.21.001124-9/001, Relator(a): Des.(a) Anacleto Rodrigues , 8ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 17/03/2022, publicação da súmula em 22/03/2022)

Por fim, do mesmo modo, não prospera a tese defensiva de inexigibilidade de conduta diversa, pois o ora recorrente não só poderia, como deveria ter agido de maneira diversa, e não revidar qualquer suposta atitude da vítima de forma tão violenta, no caso, por meio de 10 (dez) facadas em regiões vitais.

DA DOSIMETRIA

Verifica-se que o MM. Magistrado
a quo
, para o crime de latrocínio, Art. 157, §3º, II, do Código Penal, que possui como pena cominada a de reclusão de 20 (vinte) a 30 (trinta) anos e multa, fixou a
pena-base
em
21 (vinte) anos e 03 (três) meses de reclusão,
e
53 (cinquenta e três) dias multa
, nos seguintes termos:

Na primeira fase, no tocante às circunstâncias objetivas e subjetivas do art. 59 do CP:

“Culpabilidade (grau de censura da ação ou omissão; juízo de reprovação que recai sobre o agente imputável que praticou o fato ilícito de forma consciente, cuja conduta podia não praticá-la ou evitá-la, se quisesse, desde que tivesse atendido aos apelos da norma penal; circunstância ligada à intensidade do dolo ou grau de reprovação social de sua conduta): a culpabilidade é normal à espécie e não ultrapassa os limites da responsabilidade criminal do réu.

Antecedentes: o condenado não registra maus antecedentes, nos termos da Súmula nº 444 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Conduta social (comportamento do agente no seio social, familiar e profissional; relacionamento no meio em que vive, tanto perante a comunidade, quanto perante sua família e seus colegas de trabalho; conceito existente perante as pessoas da comunidade): não há elementos quanto à sua conduta social, razão pela qual deixo de valorá-la.

Personalidade do agente: (caráter como pessoa humana; índole do agente, seu temperamento; sensibilidade, controle emocional, predisposição agressiva, discussões antecipadas, atitudes precipitadas; maneira de ser, de agir, de viver, de se apresentar ao mundo exterior): não há elementos que valorem negativamente a personalidade do réu.

Motivos do crime (o “porquê” da ação delituosa; razões que moveram o agente a cometer o crime; causa que motivou a conduta; fator íntimo que desencadeia a ação criminosa – honra, moral, inveja, cobiça, futilidade, torpeza, amor, luxúria, malvadez, gratidão, prepotência etc; motivos que extrapolam os previstos no próprio tipo penal): os motivos são normais à espécie.

Circunstâncias do crime (modus operandi empregado na prática do delito; elementos que não compõem o crime, mas que influenciam em sua gravidade, tais como o estado de ânimo de agente, o local da ação delituosa, as condições de tempo e o modo de agir, o objeto utilizado, dentre outros): o crime foi praticado após o réu ter se valido da hospitalidade da vítima, com o emprego de mais de 10 (dez) golpes de arma branca na cabeça da vítima, sem prejuízo de outras lesões praticadas, o que será valorado negativamente.

Consequências do crime (resultado da própria ação do agente; efeitos de sua conduta; devem ser aferidos o maior ou o menor dano causado pelo modo de agir, seja em relação à coletividade, seja em relação à vítima ou aos seus familiares; busca-se analisar o alarme social do fato, bem como sua maior ou menor repercussão e efeitos): as consequências do crime são normais à espécie, nada tendo a se valorar.]

Comportamento das vítimas: a vítima em nada colaborou para a prática do delito. Considerando tais circunstâncias analisadas, fixo a pena base em 21 anos e 03 meses de reclusão e 53 diasmulta”.

Nota-se que pela existência de uma circunstância judicial negativa, no caso, circunstâncias do crime, foi elevada a pena base em 01 (um) anos e 03 (três) meses de forma proporcional e coerente com as características do caso em concreto. Já que o crime foi praticado após o réu ter se valido da hospitalidade da vítima, com o emprego de mais de 10 (dez) golpes de arma branca na cabeça da vítima, sem prejuízo de outras lesões praticadas.

A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é

uma

operação

aritmética,

mas

sim, um exercício de discricionariedade

vinculada,

devendo o magistrado eleger a sanção que

melhor

servirá

para

a

prevenção

e

repressão do fato-crime praticado, exatamente como realizado na espécie.

Assim, há a impossibilidade de fixação da pena base no mínimo legal, já que a circunstância judicial apontada como negativa foi devidamente motivada, apresentando-se coerente e razoável.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT. CRIME DE ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUENCIAS DO DELITO VALORADAS NEGATIVAMENTE COM BASE NO MODUS OPERANDI. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. OFENSA À RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE. CRITÉRIO PURAMENTE MATEMÁTICO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA 443/STJ.

(...) 2. Mostra-se válido o aumento de 1/2 (metade) da pena-base, em razão da presença de duas circunstâncias judiciais desfavoráveis, quais sejam: as circunstâncias do delito, tendo havido conluio bem estruturado de segurança, o excesso na ação com a quebra de um computador e agressão a um funcionário do estabelecimento e as consequencias, tendo em vista o trauma da vítima, que abandonou o emprego.

3. Sendo a pena-base fixada em 6 anos de reclusão, ou seja, 2 anos acima do mínimo legal, o aumento, pelas circunstâncias e consequencias, não revela excesso ou desproporção na dosimetria, sobretudo considerando-se as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito imputado - art. 157, caput, do Código Penal -, que prevê pena reclusiva de 4 (quatro) a 10 (dez) anos. Precedentes.

4. Uma vez fixada fração acima da mínima legal sem fundamento idôneo na terceira fase da dosimetria, em razão da simples presença de duas majorantes - emprego de arma e concurso de agentes, ou seja, pelo critério meramente matemático, fica configurado constrangimento ilegal, apto a justificar a concessão da ordem de ofício.

5. Nos termos da jurisprudência desta Corte, já sumulado, inclusive (Súmula 443/STJ), o aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes.

6. Habeas Corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para fixar a pena definitiva de ambos os pacientes em 8 anos de reclusão e 20 dias-multa, a ser cumprida em regime fechado.

(STJ. HC 292.844/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/04/2015, DJe 11/05/2015)

Na segunda fase, presentes as atenuantes da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) e confissão espontânea (art. 65, III, “b”, do CP), motivo pelo qual a pena intermediária foi reduzida e fixada em 20 anos de reclusão e 10 dias-multa.

Ressalva-se que a incidência de circunstâncias atenuantes não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n.º 231 editada pelo Superior Tribunal de Justiça, verbis:

Súmula nº 231:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Nesse sentido, trago à colação jurisprudência sobre a matéria:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. OFENSA. INEXISTÊNCIA.
DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231/STJ.
CONSUMAÇÃO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. ADEQUAÇÃO. (...)

2. "Fixada a pena-base no mínimo legal, ainda que reconhecidas as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, não poderão repercutir no cálculo da reprimenda, porquanto, de acordo com a Súmula 231 do STJ, descabe a redução da pena na segunda fase da dosimetria a patamar aquém do mínimo legal em razão da existência de circunstância atenuante" (HC 272.043/BA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/4/2016, DJe 22/4/2016).

(STJ. AgRg no REsp 1608835/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 08/03/2018)

PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONDENAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL JULGADA. TRÂNSITO EM JULGADO. NULIDADE. INTIMAÇÃO DA DATA DE SESSÃO DE JULGAMENTO DE APELAÇÃO. DEFENSOR DATIVO. CIÊNCIA PELA IMPRENSA OFICIAL. POSTERIOR CIÊNCIA PESSOAL DO ACÓRDÃO. SILÊNCIO. QUATORZE ANOS. PRECLUSÃO.
RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INVIABILIDADE. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA Nº 231/STJ
. CAUSA DE AUMENTO. EMPREGO DE ARMA. APREENSÃO E PERÍCIA. DESNECESSIDADE. UTILIZAÇÃO DE OUTROS MEIOS DE PROVA. COMPREENSÃO FIRMADA NA TERCEIRA SEÇÃO (ERESP Nº 961.863/RS). RESSALVA DO ENTENDIMENTO DA RELATORA. PROVA ORAL QUE DEMONSTRA A UTILIZAÇÃO DO INSTRUMENTO. MAJORANTE DO CONCURSO DE AGENTES. RECONHECIMENTO DE VÍNCULO SUBJETIVO. ENTENDIMENTO DIVERSO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. (...)
3. Inviável o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pois a pena-base foi fixada no mínimo legal, o que impede a redução da reprimenda aquém desse patamar, a teor do enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
(...) 6. Ordem denegada.
(STJ. HC 408.631/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 26/02/2018)

Por fim, na terceira fase, pela ausência de demais eventos, foi apresentada definitiva a pena em 20 (vinte) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o regime inicial de cumprimento de pena fechado, o que não merece qualquer reparo.

Diante do exposto
,
conheço
do presente recurso, e
NEGO PROVIMENTO,
em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém (PA) – Assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 06/09/2022